Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO PELO VALOR INTEGRAL. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MÁTERIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a decisão agravada que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão na qual se controverte o exato valor exequendo. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão é omisso pois deixou de considerar que o agravante é idoso e faz jus ao pagamento superpreferencial de precatório, sendo indevido sobrestar o pagamento até o trânsito em julgado da decisão que se questiona a incidência da correção monetária e que eventual recebimento de valores a maior poderia ser objeto de restituição.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, no caso específico dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. 3.1. Concluiu o julgado que, considerando a expedição do precatório pelo valor integral da dívida, sobrestando apenas o pagamento até o trânsito em julgado do agravo no qual se discute o valor exato da execução, descabida a expedição de requisição de pagamento pelo valor incontroverso. 3.2. Ponderou, ao final, ser prudente a manutenção da decisão agravada que sobrestou apenas o pagamento da requisição expedida pelo valor integral, considerando a possibilidade de ser retificada.
4. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.